Tribunal: TJES
Processo: 0017281-23.2019.8.08.0545
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017281-23.2019.8.08.0545
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: QUALIVIX ENGENHARIA E CONSTRUCOES SA e outros
RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL PONTAL DE JACARENEMA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0017281-23.2019.8.08.0545

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: QUALIVIX ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A

RECORRIDO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL PONTAL DE JACARENEMA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. RECURSO INOMINADO VISANDO A MODIFICAÇÃO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IRRECORRIBILIDADE. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA JÁ ANALISADAS EM DECISÕES PRETÉRITAS NÃO IMPUGNADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
O presente caso trata-se de uma execução de título executivo extrajudicial ajuizada em razão de inadimplemento de dívida de taxa condominial. O executado apresentou exceção de pré-executividade em 04 de outubro de 2021, por meio da qual se insurge contra a execução ocorrida nos autos, sob argumento de que é parte ilegítima haja vista não ser o proprietário do imóvel pelo período indicado pelo exequente. A medida foi rejeitada pelo Juízo de origem em fevereiro de 2022, sem impugnação específica no prazo legal, de modo que a execução seguiu seu curso com a penhora de bens em nome do executado. Destarte, o executado apresenta novamente exceção de pré-executividade em 21 de setembro de 2023 reiterando os mesmos argumentos já esposados na exceção pré-executividade anteriormente apresentada.

2.
A decisão objurgada rejeitou novamente a exceção de pré-executividade, de modo que o executado interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
As questões em discussão no recurso interposto pelo executado consistem em: (i) analisar a legitimidade da executada para responder o processo considerando o argumento de que não seria mais o proprietário do imóvel; (ii) analisar o cabimento da via recursal eleita contra a decisão objurgada.

III. QUESTÃO PROCESSUAL

4.
De início, é preciso rememorar que o executado, ora recorrente, em primeira manifestação nos autos apresentou exceção de pré-executividade em 04 de outubro de 2021, sob o argumento de que já havia transferido a propriedade do imóvel cuja execução se baseia para cobrança de valores a título de taxa condominial.

5.
A referida exceção de pré-executividade foi rejeitada no ano de 2022, por entender o Juízo de origem que “
Em que pese a alegação da Executada quanto a alienação fiduciária do imóvel, através do Banco do Banestes, com a efetiva transferência do imóvel para o nome do banco, verifico que deixou de juntar quaisquer comprovação dos fatos alegados, motivo pelo qual afasto a arguição. Ainda, caso tenha ocorrido a transferência do imóvel em questão, apesar de não comprovada no processo, cabe ao Executado cobrar do Banco, em ação autônoma, o débito que ora se executa
”.

6.
A execução seguiu seu curso com a penhora sobre os bens do executado, e impugnação sobre a penhora, discutindo em suma o excesso de execução, sem trazer à baila novamente o tema quanto à alegada ilegitimidade para responder à execução movida a seu desfavor.

7.
Diante desse cenário, resta indene que a discussão quanto a matéria sobre a sua ilegitimidade reiterada pelo excetuado através de mesma medida judicial (exceção de pré-executividade) está preclusa tal como concluiu o Juízo de origem, ainda que se cuidem de matérias de ordem pública, pois não foram impugnadas no momento oportuno, vez que traz novamente temas já decididos. Vejamos precedente do STJ a esse respeito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - MEDIDA CAUTELAR INOMINADA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA. [...] 2.
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que até mesmo as matérias de ordem pública - como é o caso dos autos - são suscetíveis de preclusão, quando, após decididas, não sejam objeto de recurso idôneo
. Incidência da Súmula nº 83/STJ. 4. No caso, derruir a afirmação contida no decisum atacado, no sentido de se observar o quanto foi pactuado entre as partes, bem como a hipótese de renúncia dos benefícios por parte da recorrida, ensejaria em rediscussão de matéria fática e análise de cláusula contratual, incidindo, na espécie, os óbices das Súmulas nºs 5 e 7 do STJ. 5. Agravo interno desprovido
. (STJ; AgInt-AREsp 988.230; Proc. 2016/0250376-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; DJE 17/08/2021)

8.
De todo modo, importa pontuar que a sistemática do sistema dos juizados especiais prevista na lei n 9.099/95 limita a interposição de recursos, não admitindo o questionamento de decisões interlocutórias, cabendo recurso inominado apenas nos casos de sentença definitiva ou terminativa (ato que põe fim ao processo), seja na fase de conhecimento, seja na fase executiva, através do julgamento dos embargos/impugnação ao cumprimento de sentença.

9.
Dito isto, o ato judicial ora guerreado (ID 48468786) possui natureza jurídica de decisão interlocutória, razão pela qual não é possível a apresentação de recurso inominado para questionar o referido comando judicial, posto que não põe fim ao processo executivo, até porque se encontra pendente a resolução do incidente apresentado pelo próprio executado quanto à penhora.

10.
Assim, por força do artigo 41 da Lei n 9.099/95, considerando que as decisões interlocutórias são irrecorríveis via de regra, impõe-se o não conhecimento do recurso inominado apresentado pelo executado.

IV. DISPOSITIVO

11.
Da conclusão.
NÃO CONHEÇO
do recurso por força do artigo 41 da Lei n 9.099/95, considerando que as decisões interlocutórias são irrecorríveis, além de que é patente a preclusão das matérias versadas nas razões recursais.

12.
Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)